Tribunal: TJSP
Processo: 2108982-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento (para o fim de que as rés prossigam com o atendimento do autor) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação da agravante, de que é parte ilegítima para integrar o polo passivo (já que o agravado firmou contrato com a Unimed Norte Nordeste) – Questão a ser dirimida por ocasião do sentenciamento, até mesmo porque prevalece o entendimento deste E. Tribunal segundo o qual as Unimeds constituem uma única entidade – Súmula 99 deste E. Tribunal de Justiça - Ademais, noticiada na inicial a suspensão das atividades da corré (e não obstante tal fato, o agravado efetua o pagamento regular das mensalidades) - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108982-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento (para o fim de que as rés prossigam com o atendimento do autor) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação da agravante, de que é parte ilegítima para integrar o polo passivo (já que o agravado firmou contrato com a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento (para o fim de que as rés prossigam com o atendimento do autor) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação da agravante, de que é parte ilegítima para integrar o polo passivo (já que o agravado firmou contrato com a Unimed Norte Nordeste) – Questão a ser dirimida por ocasião do sentenciamento, até mesmo porque prevalece o entendimento deste E. Tribunal segundo o qual as Unimeds constituem uma única entidade – Súmula 99 deste E. Tribunal de Justiça - Ademais, noticiada na inicial a suspensão das atividades da corré (e não obstante tal fato, o agravado efetua o pagamento regular das mensalidades) - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108982-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é agravada MAX MULLER DE OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Agravado: Max Muller de Oliveira Ribeiro
Comarca: São José dos Campos
Voto no 43.854
VOTO DO RELATOR
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Tutela de urgência Deferimento
(para o fim de que as rés prossigam com o atendimento do
autor) Cabimento Presença dos requisitos do art. 300 do
CPC Alegação da agravante, de que é parte ilegítima para
integrar o polo passivo (já que o agravado firmou contrato
com a Unimed Norte Nordeste) Questão a ser dirimida
por ocasião do sentenciamento, até mesmo porque
prevalece o entendimento deste E. Tribunal segundo o qual
as Unimeds constituem uma única entidade Súmula 99
deste E. Tribunal de Justiça - Ademais, noticiada na inicial
a suspensão das atividades da corré (e não obstante tal fato,
o agravado efetua o pagamento regular das mensalidades) -
Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por Danos Morais que deferiu a tutela de
urgência para determinar que as rés prossigam com o atendimento do
autor.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
é parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda, até mesmo
porque o agravado admite que é usuário da Unimed Norte Nordeste,
entidade diversa da recorrente, cabendo somente àquela emitir
autorização ou negativa de atendimento.
Prossegue dizendo que não pode ser compelida ao
cumprimento da tutela de urgência com relação ao agravado, face a
ausência de liame contratual entre as partes, salientando que a agravante
e a Unimed Norte Nordeste são pessoas jurídicas completamente
distintas. E o fato de o segurado necessitar de atendimento junto à rede
credenciada em São José dos Campos não afasta a responsabilidade
exclusiva desta última (Unimed Norte Nordeste), face ao sistema de
intercâmbio entre as entidades. Pugnou pela concessão de efeito ativo e,
ao final, o provimento recursal, a fim de que seja excluída do polo
passivo da demanda (art. 485, VI, CPC). Subsidiariamente, que os
efeitos da tutela de urgência e seu cumprimento limitem-se à corré antes
mencionada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 117,
sem a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 123/128.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
correta a r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese
em exame, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de
urgência prevista no artigo 300, caput, do CPC (correspondente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caput do artigo 273 do Estatuto de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na
Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo
da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável
ou de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à
luz da pretensão de direito material e do princípio da
especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar ao credor
aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse voluntariamente
cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do Judiciário, como
atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes, deve
mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo
273, o Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do
CPC e Suas Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e
Obrigações de Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade
mais intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade mínima, chama de
verossímil; à probabilidade média, de provável e à probabilidade
máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
é muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra
expressão que estava no texto primitivo, que era 'prova
documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar
de expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris'
do processo cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos
que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista
que a documentação que instrui o feito bem demonstra que o autor e
aqui agravado, na qualidade de beneficiário do plano de saúde mantido
com a corré Unimed Norte Nordeste, necessitou ser atendido em
hospital credenciado da Unimed na cidade de São José dos Campos.
A r. decisão guerreada determinou que ambas as rés
(dentre as quais a ora agravante) mantenham tal atendimento, o que ora
se ratifica, seja diante da notícia de suspensão das atividades da Unimed
Norte Nordeste (embora permaneça o autor adimplindo regularmente as
mensalidades do plano de saúde), seja diante do pacificado
entendimento deste E. Tribunal de Justiça segundo o qual as Unimed's
constituem uma única entidade.
Este, aliás, o teor da Súmula 99 deste E. Tribunal
(Não havendo, na área do contrato de plano de saúde, atendimento
especializado que o caso requer, e existindo urgência, há
responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre as
cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda que
situadas em bases geográficas distintas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108982-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Também por este motivo, a alegada ilegitimidade
passiva arguida pela recorrente, ao menos neste momento processual,
não se verifica, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do
sentenciamento.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator